Tribunal: TJES
Processo: 0008076-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008076-69.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ELIAS ANTERIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. FRAUDE EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EREsp 1.413.542/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 1368/STJ E LEI 14.905/2024). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por ELIAS ANTERIO, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de impor multa cominatória e fixar consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a autenticidade da assinatura e a validade da contratação; (ii) avaliar se houve aceitação tácita do mútuo e comportamento contraditório do consumidor; (iii) estabelecer a forma correta de restituição do indébito, inclusive quanto à modulação temporal; (iv) determinar a existência e o quantum do dano moral; (v) verificar a adequação da multa cominatória; (vi) definir os consectários legais aplicáveis, considerando o Tema 1368/STJ e a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação específica da assinatura transfere ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061/STJ e dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC, de modo que a não apresentação do contrato original impede a perícia grafotécnica e gera presunção de falsidade.

4.
A disponibilização unilateral de valores não caracteriza aceitação tácita do contrato, sendo prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC, inexistindo venire contra factum proprium.

5.
A ausência de má-fé subjetiva do fornecedor não impede a restituição em dobro quando a conduta viola a boa-fé objetiva, conforme EREsp 1.413.542/RS, mas a modulação dos efeitos determina que apenas descontos posteriores a 30/03/2021 sejam devolvidos em dobro.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, especialmente quando recaem sobre pessoa idosa, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo.

7.
A multa cominatória é adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, podendo ser revista apenas em fase de cumprimento de sentença (art. 537, §1º, do CPC).

8.
Os consectários legais devem observar: (a) até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme Tema 1368/STJ; (b) a partir da vigência da lei, correção monetária pelo IPCA somada aos juros de mora pela SELIC deduzida do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação do contrato original impede a perícia grafotécnica e gera presunção de falsidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

2. O depósito unilateral de valores não configura aceitação tácita de contratação bancária nem afasta a abusividade prevista no art. 39, III, do CDC.

3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, em virtude da modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, justificando indenização.

5. Os consectários legais devem observar o Tema 1368/STJ e o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, III, e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 537, §1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Tema 1368 (REsp 2.199.164/PR).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ELIAS ANTERIO
em face da instituição financeira apelante, julgou procedente o pedido autoral para:
(a)
declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 596187375 e dos débitos dele decorrentes;
(b)
determinar a abstenção de cobranças sob pena de multa de R$ 5.000,00 por episódio;
(c)
condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação com o valor depositado;
(d)
condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
(e)
condenar ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões, Id n. 14849803, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
A contratação foi regular, comprovada pela disponibilização do crédito via TED na conta do autor e pela assinatura no instrumento contratual, inexistindo fraude;
(ii)
Não há má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples, ou ser modulada para parcelas posteriores a 30/03/2021;
(iii)
Não restou configurado dano moral, ou, subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido;
(iv)
A multa cominatória fixada (R$ 5.000,00 por descumprimento) é desnecessária e excessiva, comportando exclusão ou redução;
(v)
Devem ser aplicados os índices de correção e juros previstos na Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC).

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir as condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas por
ELIAS ANTERIO
no Id n. 14849811, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência do contrato original (Tema 1.066 STJ), a vulnerabilidade do consumidor e a correção da sentença quanto à dobra, danos morais e astreintes.

Decisão lançada no Id n. 14870319 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
2ª Vara Cível de Serra/ES
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
ELIAS ANTERIO
, julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, Id n. 14849803, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
A contratação foi regular, comprovada pela disponibilização do crédito via TED na conta do autor e pela assinatura no instrumento contratual, inexistindo fraude;
(ii)
Não há má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples, ou ser modulada para parcelas posteriores a 30/03/2021;
(iii)
Não restou configurado dano moral, ou, subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido;
(iv)
A multa cominatória fixada (R$ 5.000,00 por descumprimento) é desnecessária e excessiva, comportando exclusão ou redução;
(v)
Devem ser aplicados os índices de correção e juros previstos na Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC).

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir as condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas por
ELIAS ANTERIO
no Id n. 14849811, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência do contrato original (Tema 1.066 STJ), a vulnerabilidade do consumidor e a correção da sentença quanto à dobra, danos morais e astreintes.

Decisão lançada no Id n. 14870319 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Passo a analisar cada um dos argumentos e teses da peça recursal.

1. Da Regularidade da Contratação e Autenticidade da Assinatura

O banco apelante sustenta a validade do contrato nº 596187375, alegando que a assinatura constante no instrumento coincide com os documentos pessoais do autor e que houve a efetiva disponibilização do crédito via TED.

Contudo, a tese defensiva sucumbe diante da regra processual de distribuição do ônus da prova.
In casu
, houve impugnação específica da assinatura pelo consumidor na exordial. Conforme a tese firmada no
Tema 1.061 do STJ
, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a juntada do contrato original para a realização de perícia grafotécnica, por meio do despacho de fl. 211. Todavia, tal determinação não foi atendida pela instituição financeira, conforme certifica o documento de fls. 212 verso.

A ausência injustificada do documento original inviabilizou a produção da prova técnica pericial, gerando a presunção de veracidade das alegações do autor quanto à falsidade da assinatura e inexistência da contratação. Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico.

2. Da Aceitação Tácita e Vedação ao
Venire Contra Factum Proprium

O apelante argumenta que a ausência de devolução imediata dos valores ou de reclamação administrativa por parte do autor configuraria aceitação tácita do empréstimo, e que o ajuizamento da ação caracterizaria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Tal argumento não merece acolhida. Não se pode presumir a aceitação de um contrato de mútuo bancário oneroso apenas pelo depósito unilateral de valores na conta do consumidor, prática esta equiparada ao fornecimento de produto ou serviço sem solicitação prévia, considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, III, do CDC).

Ademais, a sentença recorrida determinou acertadamente o retorno ao
status quo ante
, autorizando a compensação dos valores indevidamente depositados na conta do autor com o montante indenizatório a ser pago pelo banco. Tal medida afasta qualquer enriquecimento sem causa do consumidor.

A inércia inicial do consumidor, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, não possui o condão de convalidar um negócio jurídico inexistente, fruto de fraude não elidida pela instituição financeira.

3. Da Restituição do Indébito e Modulação dos Efeitos

A parte Apelante defende a inexistência de má-fé e a ocorrência de engano justificável, pugnando pelo afastamento da dobra prevista no art. 42 do CDC ou, subsidiariamente, pela modulação dos efeitos.

Neste ponto, assiste parcial razão ao recorrente, tão somente quanto à modulação.

A controvérsia sobre a forma de devolução (simples ou em dobro) foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento dos EREsp nº 1.413.542/RS, a Corte Especial superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da
boa-fé objetiva
.

Confira-se trecho da ementa do julgado paradigma:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO." (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020).

Contudo, considerando a alteração jurisprudencial, o STJ procedeu à
modulação dos efeitos
da decisão (EAREsp 600.663/RS e EREsp 1.413.542/RS), estabelecendo que o novo entendimento — aplicável a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — incidiria apenas sobre as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em
30/03/2021
.

Portanto, a restituição deve observar os seguintes parâmetros:

Até 30/03/2021:
A devolução deve ocorrer de forma
simples
, uma vez que, para este período, exigia-se a prova da má-fé subjetiva, não cabalmente demonstrada nos autos.

Após 30/03/2021:
A devolução deve ocorrer em
dobro
, visto que, a partir desta data, dispensa-se a verificação do elemento volitivo (má-fé), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, a qual resta evidente na realização de descontos em benefício previdenciário sem lastro contratual válido.

Assim, acolho o recurso neste ponto para determinar que a repetição em dobro incida apenas sobre as parcelas descontadas posteriormente a 30/03/2021.

4. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

O banco sustenta a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do valor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram
dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo psicológico concreto, pois a privação de recursos de subsistência de pessoa idosa constitui ofensa direta à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao valor, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se mostra exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função punitivo-pedagógica.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. [...] DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. [...] DANO MORAL CONFIGURADO. [...] 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado [...],
sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
(TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16/11/2021).

EMENTA: [...] DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. [...] 4. Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto
o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional
[...]. (TJES, Apelação Cível 012130136877, Rel. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 08/02/2021).

Mantenho, pois, a condenação por danos morais nos termos da sentença.

5. Da Multa Cominatória (Astreintes)

Quanto à multa de R$ 5.000,00 por descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, o apelo não merece provimento. A multa tem caráter coercitivo e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A instituição financeira detém os meios técnicos para cessar os descontos imediatamente. Basta que cumpra a determinação judicial para que a multa não incida.

O valor arbitrado (teto por episódio) mostra-se adequado para desestimular a recalcitrância, podendo ser revisto posteriormente, em fase de cumprimento de sentença, caso se torne excessivo (art. 537, § 1º, do CPC), o que não se verifica neste momento.

6. Dos Consectários Legais (Aplicação da Lei nº 14.905/2024)

Por fim, merece acolhida o pleito de adequação dos juros e correção monetária, devendo-se observar a recente tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e a superveniência legislativa.

No julgamento do
REsp nº 2.199.164/PR (Tema Repetitivo 1368)
, o STJ pacificou a controvérsia acerca da taxa de juros moratórios aplicável às dívidas civis antes da alteração legislativa recente, firmando a seguinte tese:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Portanto, para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
, a qual engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (sob pena de
bis in idem
).

Com o advento da
Lei nº 14.905/2024
, houve alteração na sistemática de cálculo. A partir de sua vigência e eficácia plena, a atualização monetária passa a corresponder à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
), conforme nova redação do art. 389 do CC, e os juros de mora passam a ser regidos pela taxa legal (art. 406 do CC), correspondente à
Taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Assim, a condenação deve observar: i)
Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024:
Incidência exclusiva da
Taxa SELIC
(englobando juros e correção); ii)
A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024:
Incidência de correção monetária pelo
IPCA
mais juros de mora equivalentes à
Taxa SELIC deduzida do IPCA
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida apenas para:

(1)
Determinar que a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente incida somente sobre as parcelas cobradas
após 30/03/2021
, devendo as parcelas anteriores a esta data ser restituídas de forma simples, mantida a compensação com o valor creditado na conta do autor;

(2)
Determinar que, sobre a condenação, incidam os consectários legais da seguinte forma: a) Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
(juros e correção), conforme
Tema 1368/STJ
; b) A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a incidência de correção monetária pelo
IPCA
acrescida de juros de mora pela
Taxa SELIC deduzida do IPCA
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de inexistência do débito, danos morais e distribuição dos ônus sucumbenciais, visto que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar